Tribunal: TJDFT
Processo: 0710636-19.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ECA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. ÚNICO ELEMENTO PROBATÓRIO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INSUFICIÊNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante previsão do art. 395, III, do CPP, a denúncia ou a queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Assim, é necessário que a persecução penal esteja sustentada em elementos satisfatórios mínimos de materialidade do fato delituoso/infracional e indícios suficientes de autoria, a fim de configurar a justa causa para que seja iniciada a ação.
2. As declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante possuem especial valor probatório, ante o atributo da presunção de veracidade, por serem emanadas de servidores públicos no exercício de suas funções.
3. A palavra dos policiais militares envolvidos na ocorrência, sem amparo em qualquer outro elemento probatório, é insuficiente para a convicção do juízo acerca da materialidade e da autoria infracional, o que justifica a rejeição da representação por ausência de justa causa (art. 395, III, CPP c/c 152, ECA).
4. Recurso desprovido.